Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-49.2024.8.11.0090
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-49.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (APELANTE), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), HUDSON ADRIANO BUZZO - CPF: 007.326.291-95 (APELADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), CLARISSE MARQUEZ - CPF: 024.759.659-08 (APELADO), CLARISSE MARQUEZ - CPF: 024.759.659-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUDIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM PARA
REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que julgou improcedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento na ausência de prova da avença verbal relativa ao percentual pretendido. A sentença foi proferida após cancelamento da audiência de
instrução e julgamento previamente designada e
deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da audiência de instrução, sem justificativa concreta e após o deferimento da produção de prova oral, configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção da prova oral, especialmente em ações envolvendo contrato verbal, é indispensável à adequada solução da controvérsia, notadamente diante de impugnação expressa da parte adversa.

4.

O cancelamento unilateral da audiência de instrução, com base na suficiência das provas documentais, quando a própria
sentença reconhece que contratos verbais dependem de outros meios de prova para comprovação, representa supressão indevida da fase instrutória e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso conhecido e
provido para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos ao
J
uízo de origem, com reabertura da fase instrutória e realização da audiência de instrução e julgamento
.

Tese de julgamento: “
1.
O julgamento antecipado de lide envolvendo contrato verbal, após supressão da prova oral deferida e quando a própria sentença reconhece a necessidade de outros meios probatórios, configura cerceamento de defesa que impõe a anulação da sentença.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, LV
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.833.855/GO e
AgInt
no REsp n. 1.882.541/SP
;
TJMT,
N.U 1002300-40.2022.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MARIA ERC
Í
LIA COTRIM GARCIA STROPA

contra
sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
de Direito
Paula
Tathian
a
Pinheiro
, em
Substituição Legal
na Vara Única da Comarca de Nova
Canaã do Norte, que nos autos da
Ação
d
e Arbitramento
d
e Honorários
Advocatícios
c/c
Pedido Liminar
d
e Arresto
movida em face de
HUDSON ADRIANO BUZZO
, representado por sua curadora
CLARISSE MARQUEZ
,
julgou

improcedente
a demanda
(id.

311428877
).

Em suas razões, a apelante
relata
que em
21/05/2004 celebrou com o
recorri
do
,
por meio
de sua curadora, contrato verbal de prestação de serviços
advocatícios
para obtenção de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez acidentária.

Esclarece que as
partes
pactuaram
verbalmente honorários de

três salários de benefício quando da implantaçã
o

deste
, os quais foram devidamente quitados,
mais 30% do valor total da condenação referente às parcelas não pagas,
ao final
do litígio.

Afirma que atuou no processo administrativo (protocolado em 26/05/2004 e indeferido em 27/05/2004), ajuizou ação de interdição (autos n. 330/2004) na Comarca de Colíder e ação previdenciária (n. 357/2004) em Nova Canaã do Norte
, tendo o
benefício
sido
implantado em 02/07/2010
.

Aponta que
a revogação do mandato ocorreu em 01/09/2014, após mais de 10 anos de prestação de serviços nas fases administrativa, de conhecimento e
recursal
, e que comunicou
o
apelado
que lhe eram devidos os honorários

advocatício
s
.

Argumenta
que
sequer houve

julgamento do recurso interposto pelo
novo procurador do

requeri
do
,
de modo que o
serviço prestado p
elo profissional se limitou
à fase de execução da sentença
.

Discorre

sobre a validade jurídica do contrato verbal de prestação de serviços
advocatícios

e menciona que
o mandato conferido a profissional de direito justifica o pagamento de honorários (
art
. 658 do CC)
.

Aduz que
a prestação d
e
serviço
s

advoca
tícios

assegura aos inscritos na OAB
os
honorários convencionados
e que,
mesmo
não avençados por escrito,
o
profissional
possui
iguais

direitos
no
tocante à verba honorária contratual,
embora
fixada por

arbitramento
.

Defende
que faz jus

a
receber
os honorários
advocatícios

por arbitramento,
vez que
demonstrado o labor

desenvolvido
, levando
em conta

o trabalho e o valor econômico em questão
, além dos critérios estabelecidos pelo
art
. 85, § 2
º, do
CPC.

Assevera ser fato incontroverso a prestação de serviços
advocatícios
, comprovada pela atuação no processo administrativo e judicial, com obtenção de êxito na demanda.

Refuta alegação de prestação parcial de serviços, destacando que efetuou viagens
a Comarcas vizinhas
, protocolos, acompanhamento processual e cumprimento de todos os prazos
e apresentação de defesa
necessários.

Registra

a
existência de provas de
pactuação
, considerando que o recorrido cumpriu parcialmente o acordo verbal ao pagar 03 salários de benefício quando d
e su
a implantação.

Sustenta
se
r

inaceit
á
vel
a improcedência da
ação sob o fundamento de que formulou pedido

específico de arbitramento
da verba
no patamar
d
e
30% sobre a condenação
,
enfatizando

que
seu
pleito foi
genérico,

correspondente aos
serviços
advocatícios
prestados
.

Expõe
ser devida a anulação da sentença por
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,

configurando grave cerceamento de defesa
,
uma vez que requereu expressamente
a
produção de prova
s essenciais ao deslinde da controvérsia,
sobretudo
a testemunhal e o depoimento pessoal da parte adversa,
tendo o J
uízo cancel
ad
o
a
audiência de instrução
anteriormente agendada de ofício
e
julgado a lide
de forma prematura
.

Com essas considerações,
postula
que seja
reconhec
ido
o cerceamento de defesa, com decretação da nulidade da sentença e retorno dos autos
à origem
para regular instrução probatória
. S
ubsidiariamente,
vindica a
reforma

do
decisum
para arbitrar os honorários devidos.

O

apelad
o

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
, além d
e condenação da
autora por litigância de má-fé
e ao pagamento de honorários recursais
(id.

311428880
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, cumpre salientar que, embora
a
apelante não tenha arguido a questão como preliminar,

cuida-se de matéria prejudicial de mérito
, motivo pelo qual passo a apreciá-la.

A
recorrente suscita
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
haja vista
o cancelamento da audiência de instrução previamente designada, com o consequente julgamento antecipado da lide, obstando a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte requerida, ambos expressamente
pleiteados
na fase de especificação de provas
, dada a necessidade de dilação probatória
para adequado deslinde da controvérsia
, que envolve relação contratual verbal entre as partes.

Razão lhe assiste.

Com efeito, a
análise detida
dos autos
revela inequívoca violação aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável que contamina todo o provimento jurisdicional atacado.

Extrai-se dos autos que
MARIA ERC
Í
LIA COTRIM GARCIA STROPA

ajuizou

Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios
c/c Pedido Liminar de Arresto

em
desfavor
de
HUDSON ADRIANO BUZZO
, representado por sua curadora
CLARISSE MARQUEZ
,
objetivando
liminarmente o arresto de 20% da quantia depositada nos autos do processo n. 602-93.2004.8.11.0090 e, no mérito,
a
declaração da relação contratual de serviços advocatícios entre as partes, com o arbitramento dos respectivos honorários
, sob o argumento de que

celebraram em
21
/05/
2004 contrato verbal de prestação de serviços advocatícios

para obtenção de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez acidentária,
pactuando honorários de 3 salários de benefício quando da implantação - já adimplidos - mais 30% sobre o valor da condenação

(id. 311428352)
.

Durante o processamento do
feito,
fo
i proferida decisão saneadora na qual resta
ram fixados os pontos controvertidos
, com determinação
de

intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir
(id.
311428857
)
.

Ambos os litigantes se manifestaram pela necessidade de produção de prova testemunhal e colheita de depoimento pessoal (ids. 311428859 e 311428860)
.

O
Magistrado oficiante deferi
u
a prova testemunhal e o depoimento pessoal da parte requerida em favor da autora, designando audiência de instrução para o dia 19/03/2025 (id. 311428861)
.

A autora apresentou seu rol de testemunhas (id.
311428862
)
.

Considerando a necessidade de compatibilização da pauta
, o
Juízo redesignou a audiência para o dia 26/05/2025 (id.
311428869
).

Na sequência,
por entender que
as provas constantes nos autos se mostram suficientes
à
formação d
e seu
convencimento,
o Juízo
a quo

rev
iu
a designação da audiência
e, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, cancelou a realização do ato
, declarando
encerrada a fase instrutória
e abri
ndo
prazo
para apresentação de memoriais pelas partes

(id.
311428871
)
.

O requerido (id.
311428873
) e a autora (id.
311428874
)
juntaram
suas alegações finais
.

Após, sobreveio sentença que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
A essência da lide reside na apuração da existência e dos termos do contrato verbal de honorários advocatícios, especificamente no que tange à pactuação de um percentual de
30% sobre o valor da condenação, além dos 3 salários de benefício já adimplidos.

Da Natureza do Contrato de Honorários Advocatícios e sua Forma

O contrato de honorários advocatícios, embora seja um instrumento de natureza privada, possui peculiaridades que o distinguem de outros pactos civis, dada a relevância social da advocacia e a natureza alimentar dos honorários. A Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) e o Código de Ética e Disciplina da OAB regulamentam a matéria, estabelecendo diretrizes para a contratação e a remuneração dos advogados.

O artigo 22 da Lei nº 8.906/94 preceitua que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. O parágrafo 3º do mesmo artigo é claro ao dispor que,
“
Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.
”
. Mais relevante para o caso em tela é a previsão do § 2º do artigo 22, que estabelece:
“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.
”

Embora a forma escrita seja a mais recomendável para a segurança jurídica e a clareza das obrigações, o ordenamento jurídico brasileiro não exige, em regra, forma especial para a validade dos contratos, salvo quando a lei expressamente o exigir (Art. 107 do Código Civil). Assim, o contrato verbal de honorários advocatícios é, em tese, válido e eficaz, desde que seus termos possam ser comprovados por outros meios de prova admitidos em direito. A dificuldade, no entanto, reside precisamente na comprovação dos termos específicos de um ajuste verbal, especialmente quando há divergência entre as partes, como ocorre no presente caso.

Da Controvérsia sobre o Valor dos Honorários Pactuados e o Ônus da Prova

O ponto nodal da controvérsia, conforme fixado na decisão de saneamento (ID 170213609), reside na determinação do valor dos honorários pactuados, especificamente se houve ou não a avença de 30% sobre o valor da condenação, além dos 3 salários de benefício já pagos. A autora afirma a existência dessa pactuação, enquanto o réu a nega peremptoriamente.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em apreço, a alegação de que os honorários foram pactuados em 30% sobre o valor da condenação constitui um fato constitutivo do direito da autora à percepção de tal montante. Desse modo, recai sobre a requerente o encargo de demonstrar, de forma cabal, a existência e os termos dessa avença.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora não trouxe aos autos qualquer documento escrito que comprove a pactuação do percentual de 30% sobre o valor da condenação. A petição inicial e a réplica (ID 158892305) contêm apenas as alegações da parte autora, que, por si só, não se revestem de força probatória suficiente para demonstrar a existência de um acordo verbal em tais termos, especialmente diante da expressa impugnação do requerido.

No contexto dos autos, esse material se resume às alegações das partes e a documentos que não comprovam a pactuação específica do percentual de 30% sobre a condenação. A ausência de um contrato escrito ou de outros elementos probatórios robustos que corroborem a versão da autora sobre o percentual de 30% da condenação, somada à expressa negativa do réu, impede o reconhecimento judicial de tal pactuação.

Dessa forma, não havendo nos autos prova cabal da pactuação do percentual de 30% sobre o valor da condenação, e recaindo o ônus de tal prova sobre a parte autora, impõe-se a improcedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios nesse particular. A autora afirmou que os 3 salários de benefício, correspondentes à primeira parcela dos honorários, já foram pagos, o que não é objeto de controvérsia quanto ao adimplemento. A lide se restringe, portanto, à segunda parcela.

Da Alegação de Ineficácia da Prestação de Serviço e Revogação do Mandado

O requerido, em sua contestação (ID 154934637), alegou que a prestação do serviço pela autora foi parcial e ineficaz, o que teria motivado a desconstituição do mandado e a contratação de novo patrono. Esta alegação, por configurar um fato impeditivo do direito da autora à integralidade dos honorários, atrai para o réu o ônus de sua prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o requerido não produziu qualquer prova nos autos que demonstre a alegada ineficácia ou parcialidade do serviço prestado pela autora. A mera revogação do mandado, por si só, não implica em ineficácia do trabalho realizado ou na perda do direito aos honorários.

No caso em tela, a autora narrou que o requerido obteve êxito no processo previdenciário e passou a receber o benefício, o que indica que o trabalho da advogada foi, no mínimo, parcialmente bem-sucedido. A alegação de ineficácia, desprovida de qualquer elemento probatório, não pode ser acolhida. A revogação do mandado, portanto, não exime o cliente do pagamento dos honorários devidos pelo trabalho já realizado, mas a quantificação desses honorários, na ausência de prova da pactuação específica, deve ser feita por arbitramento judicial, conforme já analisado. No entanto, como a autora pleiteia o arbitramento de um valor específico (30% da condenação) e não um arbitramento genérico pelo trabalho realizado, e não provou a pactuação desse percentual, o pedido não pode ser acolhido.

Da Litigância de Má-fé

O requerido postulou pela condenação da autora por litigância de má-fé, sob a alegação de que a requerente estaria tentando obter vantagem indevida.

A litigância de má-fé, instituto previsto nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, pressupõe a prática de condutas processuais que denotem dolo ou culpa grave, com o intuito de prejudicar a parte adversa, procrastinar o feito, alterar a verdade dos fatos ou usar o processo para fins ilícitos. O artigo 80 do CPC elenca as hipóteses de litigância de má-fé, tais como deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opor resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer ato ou incidente; provocar incidente manifestamente infundado; ou interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

No presente caso, a conduta da autora, ao buscar o arbitramento de honorários advocatícios com base em um contrato verbal que ela alega ter sido
celebrado
, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de litigância de má-fé. A mera improcedência do pedido, por ausência de prova do fato constitutivo do direito, não é suficiente para caracterizar a má-fé processual. A autora exerceu seu direito de ação, buscando a tutela jurisdicional para uma pretensão que, embora não tenha sido comprovada nos termos alegados, não se revela manifestamente infundada ou dolosa. Não há elementos nos autos que demonstrem que a autora agiu com dolo ou culpa grave, com o objetivo de alterar a verdade dos fatos ou de prejudicar o requerido.

Assim, a pretensão do requerido de condenação da autora por litigância de má-fé não merece acolhimento.

Do Arbitramento de Honorários e a Conclusão sobre o Pedido

Conforme exposto, a autora não logrou êxito em comprovar a pactuação do percentual de 30% sobre o valor da condenação, que constitui o fato constitutivo de seu direito à segunda parcela dos honorários.

A ação de arbitramento de honorários, na ausência de contrato escrito ou de prova dos termos do contrato verbal, visa justamente a fixação judicial da remuneração do advogado pelos serviços prestados, com base nos critérios do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, a autora formulou um pedido específico de arbitramento do percentual de 30% sobre a condenação, e não um pedido genérico de arbitramento pelo trabalho realizado. Tendo em vista que a autora afirmou que a primeira parcela (3 salários de benefício) já foi paga, e não havendo prova da pactuação da segunda parcela nos termos alegados, o pedido principal da autora deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA em face de HUDSON ADRIANO BUZZO, representado por CLARISSE MARQUEZ.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
(...)”.

(id.
311428875
).

Como se vê, a sentença objurgada

reconheceu a validade de contratos verbais de honorários advocatícios
,
desde que comprovados por outros meios de prova admitidos em direito, consignando que as meras alegações da autora, isoladamente, não possuiriam força probatória suficiente para demonstrar a existência do acordo verbal.

Ocorre que, p
aradoxalmente,
a autoridade judiciária
suprimi
u
a fase instrutória que viabilizaria a produção da prova oral - meio adequado e indispensável para a
demonstração da eventual existência e termos do
pretenso
contrato verba
l
-
, concluindo pela improcedência
da demanda
por ausência d
e
elementos probatórios que
el
a

própri
a
impediu de serem produzidos.

Essa contradição configura manifesto cerceamento de defesa, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“
h
á cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes
”
(
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.833.855/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025)
.

Com efeito, a
natureza controvertida dos fatos alegados
,
envolvendo acordo verbal celebrado há aproximadamente duas décadas
,
demandava

a produção de prova oral para o esclarecimento das versões conflitantes apresentadas pelas partes.

A
demonstração da pactuação verbal
de prestação de serviços advocatícios

e de seus termos específicos, notadamente quanto ao percentual de 30% sobre o valor da condenação alegado pela apelante, constitui questão
fática
que não pode ser adequadamente solucionada apenas
mediante valoração dos elementos documentais
constantes dos autos, mormente
se
considerando a expressa impugnação formulada pelo apelado.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Sodalíci
o:

“(...)
4. Em controvérsias envolvendo contratos verbais, o depoimento pessoal das partes assume papel preponderante na formação do convencimento judicial, sendo a prova oral admissível como subsidiária ou complementar da prova escrita, independentemente do valor do contrato.

5. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de prova robusta quanto aos termos do contrato verbal, incorrendo em contradição lógica ao negar provimento justamente pela carência de elemento probatório cuja produção foi indevidamente suprimida.

6. O contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, sendo lícita a pactuação verbal, e havendo prova da efetiva prestação do serviço, mostra-se imperativa a produção de prova oral complementar para elucidação dos termos contratuais.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1002300-40.2022.8.11.0041,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 03/07/2025,
p
ublicado no DJE 03/07/2025)
.

Logo, o
cancelamento unilateral da audiência de instrução, após prévia designação e deferimento expresso das provas requeridas

pelas partes
,
sem qualquer justificativa concreta de sua inutilidade, impertinência ou
caráter
protelat
ório,

configura supressão arbitrária de fase processual essencial, violando o sistema probatório consagrado pelo ordenamento jurídico e o direito fundamental à prova como corolário do devido processo legal constitucional.

Por certo
, a
assertiva de que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para a formação do convencimento judicial revela equívoco valorativo manifesto,
uma vez que
a controvérsia
existente na espécie
reclama dilação probatória.

Não prospera a alegação do apelado no sentido de que teria ocorrido preclusão temporal ou concordância tácita da
recorre
nte com o julgamento antecipado da lide.
O direito à produção
das provas previamente deferidas constitui garantia processual fundamental que independe de nova manifestação da parte interessada para sua preservação.

Deveras
, a
apresentação de alegações finais remissivas pela
recorrente
não pode ser interpretada como renúncia ao direito
à produção das provas anteriormente deferidas,
mas sim como postura processual compreensível diante do fato consumado representado pelo encerramento prematuro da instrução
, sendo certo que a parte autora
não
concordou expressamente com o julgamento antecipado, tampouco
desistiu da prova
.

O
julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a questão for exclusivamente de direito ou quando os fatos controvertidos estiverem suficientemente demonstrados nos autos. No caso concreto, a especificidade da matéria debatida e a natureza dos meios probatórios solicitados evidenciam a imprescindibilidade da dilação probatória para a adequada solução da controvérsia.

Nesse sentido:

“(...)
3. O cerceamento de defesa foi configurado, pois o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a devida dilação probatória, necessária para o deslinde da demanda.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória imprescindível, caracteriza cerceamento de defesa.
(...)”.
(
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.882.541/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025)
.

O
direito à prova, além de encontrar amparo na legislação processual infraconstitucional, constitui garantia fundamental derivada dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(CR, art. 5º, LV)
, sendo elemento indispensável para a consecução da tutela jurisdicional adequada e efetiva assegurada pelo ordenamento constitucional.

Diante desse quadro,
imperioso reconhecer

a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Em face do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por

MARIA ERC
Í
LIA COTRIM GARCIA STROPA
, para
ACOLH
ER
a preliminar
aventada
,
ANULANDO
a sentença,
com
retorno dos autos ao
J
uízo de origem,
a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com a realização da audiência de instrução e julgamento,
assegurando-se às partes a oportunidade plena de produzir as provas deferidas na decisão saneadora.

Fica prejudicado, por ora, o exame do mérito do apelo.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025